Tribunal: TJSP
Processo: 2212343-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Omissões. Inocorrência. Julgamento devidamente fundamentado e abrangente do universo da matéria impugnada, com apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Fundamentação jurídica suficiente. Mera discordância para com os termos do julgado. Inexistência de lacuna por suprir. Embargos declaratórios rejeitados.